Tribunal: STF
Processo: ARE 1547744
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 580, p. 1-3), opostos por Antônio Lázaro Santana, da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 576, p. 1-6).



    O embargante, inicialmente, sustenta que “a r. decisão ora combatida se baseou no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do CPC, porém não apreciou a repercussão geral alegada no Agravo em Recurso Extraordinário, razão pela qual, além da omissão, se observa a ambiguidade, principalmente devido ao fato de que neste recurso, a violação de princípios constitucionais como contraditório e ampla defesa não dependem absolutamente de análise de normas infraconstitucionais daí ser necessário o esclarecimento dessa Excelsa Suprema Corte sobre a contradição da aplicação do tema 660(STF).” (eDOC 580, p. 1).



    Ademais, “faz-se necessário ser sanada a omissão, data venia, em virtude de o decisum assim não ter se pronunciado sobre o argumento do ARE, acerca da violação do artigo 5º, LV, da Constituição Federal que preceitua serem todos iguais perante a lei, além de dispor que os litigantes em processo judicial e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Por fim, requer seja sanada a omissão de não ter havido no decisum, pronunciamento sobre a NULIDADE ABSOLUTA, alegada no agravo em Recurso Extraordinário.” (eDOC 580, p. 2).



    Ao final, a parte embargante requer “o pronunciamento desta Egrégia Corte Superior sobre a contradição, ambiguidade e omissão apontadas, e o consequente seguimento do agravo em recurso extraordinário.” (eDOC 580, p. 2).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 619 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 



    Conforme relatado, o embargante aponta a ocorrência de contradição, ambiguidade e omissão na decisão ora impugnada.



    Todavia, transcrevo trechos da decisão em apreço exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “(...) De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 65, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, assevere-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    ‘(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)’



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.” (eDOC 576, p. 3-6)



    Assim, diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 576, p. 1-6), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Ademais, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Ante o exposto, ausentes quaisquer contradição, ambiguidade e omissão, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



     



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente